Tribunal: TJSP
Processo: 1029152-84.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÓVEIS PLANEJADOS. Parcial procedência das pretensões, em primeiro grau. Inconformismo do autor. PREPARO. Cálculo a ser realizado de acordo com o benefício econômico almejado pelo recorrente. Suficiência do montante recolhido. Objeção afastada. MÉRITO. CDC. Aplicação das disposições do Código de Defesa

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÓVEIS PLANEJADOS. Parcial procedência das pretensões, em primeiro grau. Inconformismo do autor. PREPARO. Cálculo a ser realizado de acordo com o benefício econômico almejado pelo recorrente. Suficiência do montante recolhido. Objeção afastada. MÉRITO. CDC. Aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Incidência que não induz à inversão automática do ônus da prova, cabendo ao consumidor a demonstração mínima do direito alegado. CONTRATO DE COMPRA, VENDA E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. Alegada inadimplência do fornecedor, que não ficou comprovada. Contrato formalizado em 18.05.2021. Documentos que indicam ajuste para a entrega em 17/07/2021. Cancelamento requerido pelo consumidor em 30.06.2021, antes do lapso final. Ausência de provas da culpa do fornecedor pela rescisão. Exegese do art. 373, inc. I, CPC. Configurada a desistência (ou arrependimento) do consumidor. CLÁUSULA PENAL. Nos termos do artigo 413 CC, o juiz poderá reduzir equitativamente o valor da multa, haja vista as circunstâncias do caso concreto. O cancelamento requerido pelo consumidor se deu 42 dias após a da data da celebração do contrato, data em que se pressupõe que o material já tivesse sido adquirido e cortado. Material que não poderá ser aproveitado em outro projeto. Cláusula penal compensatória mantida em 30%, nos termos da r. sentença. DANOS MORAIS. Ausência de ato ilícito. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.